Tribunal: TJMT
Processo: 1016128-57.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016128-57.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDENI PEREIRA ANDRADE - CPF: 965.836.141-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEANDRO FELIX DOS ANJOS - CPF: 630.523.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 050.876.551-06 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL] NEGATIVADAS MEDIANTE, COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA, PENA DE MULTA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL “
SEM QUALQUER FUNDAMENTO
” – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – PRESTAR SOCORRO AO APELANTE - INFORMAÇÕES DE PORTE DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA – FLAGRANTE DELITO - “
FISHING EXPEDITION
” – INOCORRÊNCIA – ENTENDIMENTOS DO STF, STJ E TJMT - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
- PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL – FUNDAMENTO IDÊNTICO – “
BIS IN IDEM
” – COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE REGIME SEMIABERTO – CONDUTA SOCIAL – DEPRECIAÇÃO JUSTIFICADA – PERSONALIDADE - NEGATIVAÇÃO AFASTADA - PENA-BASE - FRAÇÃO DE

1/6 (UM SEXTO) APLICADA – JULGADOS DO STJ E DO TJMT - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REINCIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO INTEGRAL – ARESTOS DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A inviolabilidade do domicílio (artigo 5º, inciso XI) sofre relativização, “
nos termos delimitados pela própria Constituição
”, quando for necessário prestar socorro ou nos casos de flagrante delito (TJMT, Ap nº 1001598-28.2021.8.11.0042).

Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, o c. STF firmou entendimento, em repercussão geral, de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
” (STF, RE 1298036/RS).

Na situação de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca no interior de residência, sem mandado judicial afigura-se legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas (STJ, AgRg no HC 612.972/SP).

Se a ação policial ocorreu diante de fatos e circunstâncias que legitimam a busca domiciliar, não se identifica hipótese de investigação especulativa indiscriminada [“
fishing expedition
”] (TJMT, HC nº 1013858-98.2023.8.11.0000).

“
O mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial, sob pena de bis in idem
” (STJ, AgRg no AREsp 1144831/MG).

A “
valoração negativa da conduta social do agente se encontra adequada, pois fundamentada em elemento concreto”
, considerado o cometimento de novo crime
“enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior
” (STJ, AgRg no HC nº 556.444/DF).

O c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) “
para cada circunstância judicial negativa
” (AgRg no HC 600.179/SP).

A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes (STJ, REsp nº 1.947.845/SP; AgRg no AREsp nº 2.279.202/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1016128-57.2021.8.11.0003 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): VALDENI PEREIRA ANDRADE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VALDENI PEREIRA ANDRADE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 1016128-57.2021.8.11.0003), que o condenou por posse irregular de arma de fogo de uso permitido a 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 - (ID 167005734).

O apelante suscita nulidade das provas oriundas da busca e apreensão domiciliar sob a assertiva de que “
não é possível usar o pretexto de prestar socorro para fazer uma busca domiciliar ilegal, incorrendo, por analogia, em verdadeiro fishing expedition
”. No mérito, sustenta que: 1) as circunstâncias judiciais [personalidade e conduta social] foram negativadas mediante fundamentação inidônea; 2) a atenuante da confissão e a agravante da reincidência deveriam ser compensadas integralmente; 3) a pena de multa foi aplicada acima do mínimo legal “
sem qualquer fundamento
”.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas oriundas da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvido. Em pedido subsidiário, reduzidas as penas (ID 167005739).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 167005741).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. 1. Preliminar: Nulidade processual oriunda da inobservância ao direito à inviolabilidade domiciliar. NÃO ACOLHIMENTO. Excepcionalidade evidenciada. Necessidade de pronto e imediato socorro ao apelante que ateou fogo em si, seguida de fundadas razões da prática de crime. Invasão domiciliar precedida de informações prestadas por moradores da comunidade no sentido de que o apelante possuía uma arma de fogo no local. Posse ilegal de arma de fogo. Crime de natureza permanente. Flagrante delito. 2. Mérito: 2.1. A defesa requer a retificação da dosimetria penal para que seja reduzida penabase fixada ao apelante. NÃO ACOLHIMENTO. Discricionariedade motivada do julgador. Respeitados os critérios de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal. Circunstâncias judiciais que ultrapassaram a normalidade típica. 2.2. Na segunda fase do cálculo penal, a defesa requer a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. NÃO ACOLHIMENTO. Apelante multirreincidente. Compensação proporcional. Tema repetitivo 585 do STJ. 2.3. Por fim, objetivase a revisão da pena de multa imposta ao recorrente, argumentando a sua desproporcionalidade. NÃO ACOLHIMENTO. Reprimenda pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado. Observado o critério de individualização da pena face da condição econômica do apelante. Parecer pelo não acolhimento da preliminar vindicada e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 172541181)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob a assertiva de que “
não é possível usar o pretexto de prestar socorro para fazer uma busca domiciliar ilegal, incorrendo, por analogia, em verdadeiro fishing expedition
” (ID 167005739).

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Leandro Felix dos Anjos e Saulo Moreira dos Santos] que eles foram acionados [via CIOSP] no dia 24.6.2021, por volta das 10h25min, para prestarem apoio a uma equipe do SAMU e atender ocorrência relativa à uma pessoa que estava em surto psicótico e havia ateado fogo em seu próprio corpo, sofrendo queimaduras em seu antebraço. Ao chegarem na residência localizada à rua Tapajós, nº 618, bairro Jardim Iguassú, no município de Rondonópolis/MT, receberam informações de

que, no dia anterior, o apelante teria sido visto com uma espingarda em via pública. Em ato contínuo, o apelante foi socorrido e encaminhado para a unidade hospitalar de Rondonópolis/MT. Na sequência, realizaram a busca domiciliar e apreenderam 10 (dez) munições, calibre .22, na gaveta de uma cômoda, consoante Termo de Exibição e Apreensão (ID 167005237 – fls. 8).

A inviolabilidade do domicílio (artigo 5º, inciso XI) sofre relativização, “
nos termos delimitados pela própria Constituição
”, quando for necessário prestar socorro ou nos casos de flagrante delito (TJMT, Ap nº 1001598-28.2021.8.11.0042 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 10.11.2021).

Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, o c. STF firmou entendimento, em repercussão geral, de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
” (STF, RE 1298036/RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 8.3.2021).

Na situação de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca no interior de residência, sem mandado judicial afigura-se legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas (STJ, AgRg no HC 612.972/SP – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 28.6.2021).

No caso, houve concomitância entre a necessidade de prestar socorro e a notícia específica de que o apelante foi visto portando arma de fogo em via pública, de modo a permitir aos policiais militares exercerem atribuição correspondente ao dever de ofício diante de uma infração penal.

Ora, se a ação policial ocorreu diante de fatos e circunstâncias que legitimam a busca domiciliar, não se identifica hipótese de investigação especulativa indiscriminada [“
fishing expedition
”] (TJMT, HC nº 1013858-98.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 2.8.2023).

Nesse quadro, não se reconhece nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 24 de junho de 2021, por volta das 10h25min, na residência localizada na Rua Tapajós, n.º 618, Bairro Jardim Iguassú, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado VALDENI PEREIRA ANDRADE possuía e mantinha sob sua guarda munições cal. “22”, no interior da residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia VALDENI PEREIRA ANDRADE como incurso no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03 c.c artigo 61, inciso I do Código Penal [...].
”
(Francisco Gomes de Souza Júnior, promotor de Justiça – ID 167005654)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]2. Fundamentação.

2.1. Da preliminar de nulidade na obtenção das provas.

Por ocasião da apresentação das derradeiras alegações, a douta defesa do acusado requereu a nulidade dos autos, posto que, segundo a Defensoria Pública, houve invasão do domicílio do denunciado, sem sua autorização e/ou mandado, pelos policiais.

Pois bem.

Consta dos autos que em razão do acusado atear fogo em si foram foi necessária a intervenção Policial dentro do imóvel a fim de garantir a integridade física do réu. Assim, se verifica que houve uma necessidade de salvaguardar a vida, para tanto, foi preciso a entrada forçada dos agentes de segurança à residência. E neste sentir, é a disposição do art. 5°, XI, da Constituição Federal: [...]

Deste modo, não vejo irregularidade na atuação Policial, que, se não fosse pela sua intervenção, haveria provavelmente consequências incalculáveis ao réu.

Por outro lado, conforme as provas colhidas, pessoas no local informaram aos Policiais que o acusado possuía arma de fogo, pois fora visto com ele. Dada a fundada suspeita, adentraram a parte interior da casa e apreenderam 10 (dez) munições, cal. 22, na residência. Posteriormente, sendo permitida a entrada da residência, no dia 30 de junho de 2021, pela Sra. Maria Glória Perira Andrade, mão do denunciado, foi apreendida a arma de fogo. Ora, o tipo penal previsto no art. 12 da Lei n° 10.826/03, trata-se de crime permanente, ou seja, enquanto não cessar a permanência será possível a prisão em flagrante. Neste sentir, eis a jurisprudência: [...]

Assim, tendo em vista a situação de emergência e de flagrância delitiva, houve a invasão domiciliar por parte dos Policiais, situação permitida pelo ordenamento jurídico pátrio. Portanto, rejeito a alegação de nulidade acima e passo o exame do mérito da demanda. [...]

3. Dispositivo.

Julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR VALDENI PEREIRA ANDRADE pela prática do delito tipificado no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03.

Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.

3.1. Dosimetria da pena.

A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Quanto aos antecedentes criminais, diante das condenações criminais existentes em face do réu, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (n° 0000067-62.2019.8.11.0051), transitado em julgado, por crime de roubo majorado e homicídio simples. Assim, utilizou de uma das condenações neste momento processual, sendo a outra na segunda fase da dosimetria da pena. Portanto, majoro a pena em 04 (quatro) meses, sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação. Existem informações desabonadoras relativas à personalidade e à conduta social do réu, posto que o réu demonstra desprezo pelas intuições do Poder Judiciário, uma vez que, estando cumprindo a pena pelos crimes anteriormente descritos, cometeu fato novo, estando de tornozeleira eletrônica, demonstrando inclinação a prática delitivas, razão pela qual aumento a pena em 04 (quatro) meses. Os motivos do delito são normais ao tipo. As circunstâncias do crime não merecem destaque. O delito não deixou consequência. A vítima é o Estado, que nada contribuiu para o delito.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase, constata-se que o réu possui duas condenações: roubo majorado, nos autos n° 0000324-87.2015.8.11.0064, homicídio simples, autos n° 0003256-2006.8.11.0064, tendo sido uma delas utilizada na etapa anterior para fim de cômputo de mau antecedente, conforme acima explicitado, motivo pelo qual reconheço a circunstância agravante da reincidência delitiva e majoro em 06 (seis) anos e 10 (dez) dias-multa a pena aplicada. Existe atenuante da confissão, vez que o réu confessou ter posse da arma de fogo e das munições, de modo que diminuo a pena em 04 (quatro) meses, não havendo que se falar em compensação, posto ser multirreincidente. Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

Portanto, torno a pena definitiva em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa.

3.2. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60, c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época da condenação.

3.3. Do regime.

Conforme preceitua o art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, o regime é semiaberto, posto que o acusado é reincidente. Neste sentir, fixo o regime semiaberto para o cumprimento de pena.”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 167005734)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 167005237 – fls. 8) e Termo de Apreensão (ID 167005237 – fls. 34), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Leandro Felix dos Anjos, policial militar (ID 167005237 – fls. 5/6), Saulo Moreira dos Santos, policial militar (ID 167005237 – fls. 7) e o apelante (ID 167005237 – fls. 24/25).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Leandro Felix dos Anjos, policial militar (ID 167005714), Saulo Moreira dos Santos, policial militar (ID 167005714) e o interrogatório do apelante (ID 167005714).

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção e 40 (quarenta) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes, personalidade e conduta social.

O apelante, na data do fato [24.6.2021], possuía condenação por roubo majorado [concurso de pessoas], transitada em julgado no dia 31.7.2015 (Ação Penal nº 0000324-87.2015.8.11.0064/Comarca Rondonópolis), a caracterizar os maus antecedentes.

A negativação “
do vetor antecedentes na primeira fase do cálculo dosimétrico, respaldada na existência de condenação anterior transitada em julgado, legitima o incremento da pena-base
” (TJMT, AP NU 1007239-94.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 7.7.2022).

Por sua vez, a depreciação da personalidade e da conduta social está justificada em fundamento idêntico, consistente na prática de novo delito durante cumprimento de pena em regime semiaberto (SEEU nº 0000067-62.2019.8.11.0051).

Ocorre que “
o mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial, sob pena de bis in idem
” (STJ, AgRg no AREsp 1144831/MG – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 24.4.2018).

Noutro giro, a “
valoração negativa da conduta social do agente se encontra adequada, pois fundamentada em elemento concreto”
, considerado o cometimento de novo crime
“enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior
” (STJ, AgRg no HC nº 556.444/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.8.2020).

Em relação ao patamar de aumento da pena-base, o c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) “
para cada circunstância judicial negativa
” (AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Mantidas as avaliações negativas dos antecedentes e conduta social e afastada a negativação da personalidade, impõe-se redimensionar a pena-base para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, foram reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (CP, arts. 65, III, ‘d’, e 61, I), ao se considerar o apelante registra condenação definitiva por homicídio simples a 6 (seis) anos de reclusão, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 11.2.2019 (Ação Penal nº 0003256-63.2006.8.11.0064 - Comarca de Rondonópolis/MT).

A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes (STJ, REsp nº 1.947.845/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 24.6.2022; AgRg no AREsp nº 2.279.202/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.5.2023).

Sendo assim, transforma-se a pena-base de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa em intermediária.

Na terceira fase, totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa, por inexistirem causas de aumento ou de diminuição de pena, em regime semiaberto, ao se considerar a reprimenda imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“
Em se tratando de acusado reincidente, ainda que condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, a teor da Súmula 269/STJ
.” (AP N.U 0000028-58.2014.8.11.0110 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 18.10.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023